Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704921-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP, RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, CONSTRUTORA ICONE LTDA e RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, deferiu a desconsideração jurídica sob os seguintes fundamentos: (...) É o relatório. Decido. Inicialmente, vale ressaltar que a alegação de nulidade da decisão que recebeu e determinou o processamento do incidente da personalidade jurídica levantada pela sociedade ré do cumprimento de sentença, já foi superada pela decisão de ID 113652191, que afastou a nulidade, porque a decisão de recebimento se referia apenas ao processamento e não inclusão dos réus no polo passivo do cumprimento de sentença. Isso porque somente com acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade da ré seria possível a inclusão das pessoas como responsáveis pelo débito no polo passivo deste cumprimento de sentença. Ultrapassada a questão de ordem processual, passo à análise do mérito. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que a credora requer a imputação da responsabilidade pelo débito deste cumprimento de sentença ao sócio PAULO ANTÔNIO SARKIS FILHO e suposto grupo econômico familiar, formado por PAULO ANTÔNIO SARKIS FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, CONSTRUTORA ICONE LTDA e RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e tem por fim responsabilizar os sócios por débito da pessoa jurídica. Excepciona, assim, o artigo 795 do Código de Processo Civil, que estabelece que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Por isso, para a incidência é imprescindível que haja abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme exigência estabelecida no artigo 50 do Código Civil ou, em se tratando de relação consumerista, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. A presente execução decorre de título judicial, que na sentença condenatória, ficou especificado que a relação jurídica estabelecida entre a autora e a RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA constitui relação de consumo, porque se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, desnecessária observância rigorosa dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, uma vez que subsidiários neste caso sob análise, submetido ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, para sustentar os pressupostos caracterizadores da medida, a autora apresenta a questão acerca de formação de grupo empresarial formado pelos integrantes do núcleo familiar do sócio da sociedade executada. Sustenta que Paulo Antônio Sarkis Filho, único sócio titular da ré Rio Amazonas é também titular da Construtora Ícone Ltda e da Rio Paranã e que em todas as alterações dos contratos das referidas sociedades figuravam como sócios o senhor Pedro da Costa Barros Antônio e Lucimar da Costa Barros Antônio. Acrescenta que o núcleo empresarial é composto pelas empresas Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda, Rio Paranã e Construtora Ícone Ltda, tendo como quadro societário das sociedades do núcleo familiar, composto por Paulo Antônio Sarkis Filho, Lucimar da Costa Barros Antônio e Pedro da Costa Barros Antônio. Argumenta que firmou contrato particular de compra e venda (ID 25842703) com a ré Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários LTDA e os pagamentos eram todos realizados para a conta da própria empresa conforme comprovantes anexados no ID 25842777, todavia o controle do saldo das parcelas vencidas e vincendas era efetuada pela Construtora Ícone, conforme tabela anexada no ID 25842976. Vale ressaltar que o direito societário brasileiro regulamenta o grupo econômico, também denominado grupo econômico de direito, formalmente constituído entre a sociedade controladora e as sociedades por ela controladas, por meio de convenção devidamente arquivada perante o registro do comércio, pela qual elas se obriguem a combinar recursos e ou esforços para a realização dos respectivos objetos sociais ou para participar de atividades ou empreendimentos em comum, conforme observância dos artigos 265 e 271 da Lei n° 6.404/1976. Na situação sob análise, a autora não comprovou a constituição específica do grupo de sociedades na forma da referida Lei, mas o Código Civil veda a participação recíproca entre sociedade por descumprimento de obrigação legalmente ou contratualmente impostas, na forma dos artigos 1.097 e 1.101 do referido Código Civil, pela qual as sociedades são regidas. Ao apresentar defesa, não houve contestação sobre as alegações de grupo econômico familiar, além disso os documentos comprovam que Paulo Sarkis Antônio Filho é sócio único titular e administrador da Rio Amazonas (ID 109533375) e sócio da Rio Paranã Empreendimento Imobiliários, tendo Construtora Ícone também como sócia do Rio Paranã. Em observância da certidão simplificada de ID 109533375, constata-se que a ré é uma sociedade de propósito específico – SPE. Menciona-se que a constituição de SPE é para maior garantia e segurança dos sócios. Isso porque permite a participação em projetos de obras com a criação de um novo CNPJ. Cria-se, pois, uma empresa, para evitar o comprometimento dos negócios dos sócios. Todavia, vale ressaltar que o não comprometimento dos negócios dos sócios da SPE não se sustenta quando comprovadamente verifica-se a insolvência diante da formação de outras sociedades controladas, embora de fato, pelos mesmos sócios gerenciadores de patrimônios em confusão patrimonial entre elas. No caso, reconhece-se a existência não só dos grupos econômicos de direito, mas também dos grupos econômicos de fato para fins de delimitação de responsabilidade das sociedades componentes do grupo e de seus respectivos administradores. Com isso, torna-se inconteste a alegação da autora da existência deste grupo familiar empresarial. No entanto, o reconhecimento não pressupõe solidariedade entre eles, que não participaram da ação, sob pena de violação da autonomia das personalidades jurídicas. Além disso, não há possibilidade de solidariedade passiva na fase de cumprimento de sentença, sem observância do preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica da ré por meio deste incidente. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios ou administradores. Conforme parágrafo único do artigo 49-A do Código Civil a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos e tem por fim estimular empreendimentos, o que se revela ato lícito e positivo. No entanto, no presente caso, como já mencionado a relação entre autora e ré é consumerista. Com isso, os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. É fato incontroverso que, nos boletos bancários de pagamentos, constava como credora a sociedade ré, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, mas o controle dos pagamentos era efetuado era realizado pela CONSTUTORA ÍCONE LTDA, consoante se verifica da planilha de conta corrente empresarial de ID 25842976. Ressalte-se que tanto a ré RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS quanto à CONSTRUTORA ÍCONE LTDA possuem como sócio PAULO SARKIS ANTONIO FILHO (IDs 109533375 e 109533377). Acrescente-se que PAULO SARKIS ANTÔNIO, PAULO SARKIS ANTÔNIO FILHO e a CONSTRUTORA ÍCONE são sócios da RIO PARANÃ EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme se observa do documento de ID109533377. Os documentos acostados aos autos comprovam que as mesmas pessoas físicas do mesmo grupo familiar são sócios das sociedades RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RIO PARANÃ EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTUTORA ÍCONE durante movimentações de admissão, constituição e retirada das sociedades, mas sempre as mesmas pessoas físicas e jurídicas constituem uma sociedade ou se retiram de uma para se admitir em outra, comprovando um círculo jurídico na relação entre as sociedades mencionadas, conforme se verifica dos documentos que acompanharam a petição de ID 109533369. A desconsideração da personalidade jurídica é processualmente viável na execução ou no cumprimento de sentença quando há prova de que as sociedades empresárias integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atuam sem delimitação patrimonial ou com abuso de direito. Nesse contexto, o caso dos autos, para além do grupo empresarial, ocorre o grupo familiar, em que atuam em conjunto no mesmo ramo empresarial de empreendimentos imobiliários, comandado pelas mesmas pessoas. No contrato social de ID 109533372, consta Construtora Ícone Ltda, Paulo Sarkis Antônio, Paulo Sarkis Antônio Filho, Lucimar da Costa Barros Antônio e Pedro da Costa Barros Antônio, em comum acordo, constituíram em 2012 a sociedade de propósito específico, Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários. Na alteração no 4, permaneceu como único sócio, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, que, como único sócio remanescente, se comprometeu a admitir, no mínimo um sócio, no período de 180 dias, consoante cláusula segunda do documento de ID 109533374. Todavia, a certidão de ID 109533375, comprova que o único sócio alterou o tipo societário para se tornar titular e sócio único. Vale ressaltar que o documento de ID 109533377, demonstra que o quadro societário da RIO PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é composto pelas mesmas pessoas que constituíram inicialmente a RIO AMAZONAS. Dessa forma, resultou demonstrado que as duas sociedades empresárias e Paulo Sarkis Antônio, Paulo Sarkis Antônio Filho formam um grupo econômico familiar orquestrado para atuar no ramo de empreendimentos imobiliários. Assim, embora cada uma das sociedades possua personalidade jurídica própria, foram ou são administradas pelas mesmas pessoas e a atuação delas em conjunto em grupo familiar constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O débito deste cumprimento de sentença decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários foi condenada a restituir todos os valores desembolsados pela autora decorrente do contrato de compra e venda rescindido de compra e venda do imóvel. No caso dos autos, as providências adotadas pela autora não foram capazes de localizar bens passíveis de penhora, apesar das pesquisas eletrônicas realizadas por este Juízo em todos os sistemas disponíveis, a exemplo do Sisbajud, ERIDF, Renajud, tendo sido todas infrutíferas (ID 101483353, 106267847). Some-se, ainda, que a ré foi intimada pessoalmente a indicar bens passíveis de penhora (ID 107112126), mas respondeu que não possuía bens passíveis de penhora (ID 108169125), o que revela insolvência da sociedade devedora. Nesse ponto, apesar de já preenchido o requisito do §5o, também cumpre a exigência do “caput” do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, estão presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante a autora, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Além desses requisitos, também foi cabalmente demonstrada a confusão patrimonial entre a ré RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a sociedade CONSTRUTORA ÍCONE LTDA, por meio da planilha de controle de pagamento constante de ID 25842976, organizada por esta última e não pela ré, RIO AMAZONAS. Por fim, os documentos de ID 35062861, ID142834963 e ID 142834964 reforçam a tese de que a ré RIO AMAZONAS, a CONSTRUTORA ÍCONE e RIO PARANÃ atuam no mesmo endereço comercial, embora as pesquisas de bens tenham demonstrado a insuficiência patrimonial da devedora. Repise-se que na escritura pública de ID 35062581, Constam, como fiadores da RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, residentes no mesmo endereço SHIN QL 5, conjunto 01, Casa 01, Lago Norte, e a fiadora CONSTRUTORA ÍCONE LTDA, situada no mesmo endereço da afiançada sociedade devedora neste cumprimento de sentença. Diante disso, em observância os requisitos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a autora obteve êxito em comprovar a insolvência da sociedade ré, existência de formação de grupo econômico familiar e confusão patrimonial entre as sociedades do grupo em atuação no mesmo ramo empresarial de empreendimentos imobiliários da sociedade ré, com exclusão de PEDRO DA COSTA BARROS ANTÔNIO, porque, apesar de constar do contrato social de constituição da ré RIO AMAZONAS, se retirou em 2017, sem comprovação acerca da permanência de atuação nos fatos caracterizados nos autos, além de não constar do quadro societário da RIO PARANÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 109533377) nem da CONSTRUTORA ÍCONE. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO, parcialmente, os pedidos, para reconhecer a existência de grupo econômico familiar entre RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIO PARANÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CONSTRUTORA ÍCONE LTDA e PAULO SARKIS ANTÔNIO FILHO e, consequentemente, ACOLHER o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que a responsabilidade pela dívida deste cumprimento de sentença se estenda ao sócio da ré, PAULO SARKIS ANTÔNIO FILHO, a RIO PARANÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a CONSTRUTORA ÍCONE LTDA. Proceda-se à inclusão dos responsáveis pelo débito deste cumprimento de sentença no polo passivo. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão legal (artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil). Não houve pedido de constrição nem indicação de bens passíveis de penhora das pessoas indicadas no incidente, por isso concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a autora indique bens passíveis de penhora dos responsáveis pelo débito, sob pena suspensão da execução, conforme artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, tais como o desvio de finalidade, consistente na prática de ato intencional por parte dos sócios em fraudar terceiros, ou a confusão patrimonial. Indica a aplicação da teoria maior, não se admitindo o único requisito da teoria menor. Alega a inexistência de comprovação de má-fé e que o pertencimento das pessoas físicas da mesma família em sociedades empresárias apenas indica tratar-se de família de empresários/empreendedores. Refuta, ainda, o fundamento de que a ocorrência de sócio comum autorizaria a desconsideração. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requerem a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito a reforma da decisão para impugnada. Preparo constante no IDs 43505364 e 43505365. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição dos requisitos para o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios eou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações, ou pelo simples fato de ter constituído outra pessoa jurídica. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que incluiu o art. 49-A e alterou a redação do artigo 50 do Código Civil, que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Conveniente ressaltar que, tratando-se de relação jurídica estabelecida entre as partes em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da nítida relação de consumo. Dispõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1°(Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Paulo R. Roque A. Khouri, sobre o assunto, esclarece: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198). Conforme já explicitado, no caso em apreço, resta sobejamente caracterizada a relação de consumo a autorizar a aplicação da teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, basta a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma civilista, tais como abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações não adimplidas. 2. Da leitura do § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. Cuida-se de norma que, consagrando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. A previsão descrita no § 5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor,contenta-se com o mero obstáculo causado pela personalidade jurídica ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, não se exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito. 4. Não resta dúvida quanto à possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de sua sócia e empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico com o intuito de se garantir o ressarcimento dos prejuízos do consumidor. Assim, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo para direcionar a cobrança contra a embargante é possível. 5. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 1 (um) ano, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e prevêem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622488, 07205131020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. 1. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que, diante da confusão patrimonial evidenciada, e nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, a desconsideração deve atingir a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1608918, 07226587320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, ainda que não fossem encontrados indícios de confusão patrimonial, o que não é o caso em análise, deve prevalecer na espécie a regulação consumerista, a qual dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo. A análise dos autos de origem indica que a parte credora requereu o cumprimento de sentença em desfavor da RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em maio/2021 sem que até o presente momento tenha logrado o pagamento do débito exequendo e, tampouco, a constrição de bens da devedora. Além disso, verifica-se a formação de grupo empresarial formado pelos integrantes do núcleo familiar do sócio da sociedade executada, evidenciado pelas empresas do mesmo ramo empresarial, com quadros societários semelhantes e sob a mesma direção (Paulo Antônio Sarkis Filho). Também restou evidenciado a confusão patrimonial, porquanto visto que as sociedades empresárias são sediadas no mesmo endereço. Nesse passo, a presença de elementos de ordem subjetiva, evidenciados na similaridade do objeto social, de sócios, de atividade, de nomes, demonstram a existência de um grupo empresarial familiar, corroborados pela relação de consumo, atraindo a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, não se constata os requisitos que amparam a pretensão recursal, autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de fevereiro de 2023 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora